Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-84.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704808-84.2018.8.07.0008 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: GEORGE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA VIDA DO PACIENTE. I – Na linha de entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula que exclui o home care, quando demonstrado que é essencial para o tratamento do paciente. II – O tratamento na modalidade home care configura modelo de atenção hospitalar que mantém a mesma essência da fornecida pela unidade hospitalar, visto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil, 1o, inciso I, alínea “e” e 10, caput, e incisos VI e VII, ambos da Lei no 9.656/98, sustentando que o procedimento de internação domiciliar não está previsto contratualmente, tendo agido no exercício regular de direito e nos limites do plano de saúde pactuado entre as partes. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil, 1o, inciso I, alínea “e” e 10, caput, e incisos VI e VII, ambos da Lei no 9.656/98, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030